Tribunal: TJBA
Processo: 8051747-66.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051747-66.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: LINA MEIRELES MAGALHAES Advogado(s):DANILO QUERINO E SILVA DO PRADO VIEIRA AGRAVO DE INTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. BAIXA DE HIPOTECA. MULTA DIÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. Pode o juiz cominar multa para a hipótese de descumprimento da decisão que fixa obrigação de fazer ou não fazer, não merecendo redução as astreintes fixadas em valor razoável. Decisão mantida. Agravo não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051747-66.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LINA MEIRELES MAGALHAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, datado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora